Tribunal: TJPA
Processo: 0004464-92.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004464-92.2017.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: E J AMARAL MOUSINHO ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao acolher exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva do excipiente e determinou sua exclusão do polo passivo da execução fiscal. Condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o arbitramento de honorários advocatícios, decorrente do acolhimento de exceção de pré-executividade que resulta apenas na exclusão de corresponsável do polo passivo da demanda, deve observar os percentuais objetivos do art. 85, § 2º, do CPC (Tema 1.076/STJ) ou se deve ser fixado mediante apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.265, firmou o entendimento de que a exclusão de excipiente do polo passivo da execução fiscal não fulmina o crédito tributário, caracterizando proveito econômico inestimável. Impossibilidade de adoção da base de cálculo sobre o valor global da dívida executada.

4. Aplicação subsidiária da regra da apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), que não conflita com o Tema 1.076/STJ, o qual ressalva expressamente a incidência da equidade para causas em que o proveito econômico obtido for inestimável. Prevenção de bis in idem contra a Fazenda Pública.

5. O valor de R$ 2.000,00 fixado na origem atende aos parâmetros de razoabilidade do art. 85, § 2º, do CPC. Inexistência de dilação probatória complexa e demonstração da ilegitimidade baseada em prova documental pré-constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Nos casos em que da exceção de pré-executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.097.166 e REsp 2.109.815 (Tema 1.265/STJ); STJ, REsp 2.230.651/TO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 11.03.2026; STJ, AREsp 2.767.439/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FRANCINEY DE LIMA CABRAL
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizado pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da empresa
E. J. AMARAL MOUSINHO ME.

Em síntese da demanda, o feito executivo foi deflagrado pela Fazenda Pública Estadual no ano de 2016 com o objetivo de promover a cobrança de crédito tributário, consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa referente a inadimplemento de ICMS, cujo montante original perfazia a quantia de R$ 2.171.178,11 (dois milhões, cento e setenta e um mil, cento e setenta e oito reais e onze centavos).

No curso regular do processo, diante da frustração das tentativas iniciais de citação, o Estado do Pará pugnou pelo redirecionamento da execução fiscal e pelo consequente bloqueio de bens via sistemas conveniados de pessoas físicas que apontou como sendo sócios e coobrigados da pessoa jurídica devedora, dentre os quais figurava o ora apelante.

Regularmente citado por meio de oficial de justiça, Franciney de Lima Cabral compareceu aos autos e opôs peça defensiva inicialmente nominada como Embargos à Execução, a qual foi posteriormente recebida, processada e julgada pelo juízo de origem como Exceção de Pré-Executividade. Em sua fundamentação, o excipiente arguiu a sua absoluta ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo do feito executivo, sustentando que jamais compôs o quadro societário ou administrativo da referida empresa, tampouco a conhecia.

Para corroborar suas alegações, colacionou certidões emitidas pela Junta Comercial do Estado do Pará (JUCEPA), atestando de forma inequívoca que a devedora originária fora constituída sob a modalidade de firma individual, pertencente única e exclusivamente ao senhor Éder Júlio Amaral Mousinho.

Ademais, destacou que em Ação Penal ajuizada pelo próprio Ministério Público Estadual, voltada a apurar crimes contra a ordem tributária relativos aos mesmos fatos ensejadores da autuação fiscal, restou expressamente consignado na denúncia que o aludido estabelecimento empresarial possuía um único gestor e responsável, afastando, portanto, qualquer possibilidade de responsabilização ou ingerência do apelante.

Intimada a se manifestar acerca da objeção apresentada, a Fazenda Pública Estadual apresentou impugnação requerendo a rejeição liminar do incidente. Em suas razões, o Estado do Pará defendeu a presunção legal de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, asseverou que o ônus de ilidir tal presunção caberia inteiramente ao executado, argumentou a inexistência de garantias nos embargos (razão pela qual o juízo converteu a peça em exceção) e pugnou pelo prosseguimento da marcha executiva com a realização de constrição de ativos financeiros.

Após o regular trâmite processual, garantido o contraditório, o Juízo proferiu sentença acolhendo a Exceção de Pré-Executividade. O magistrado reconheceu que a vasta documentação carreada aos autos foi plenamente hábil a comprovar a ilegitimidade do excipiente, não havendo indícios de que este ostentasse poderes de gerência ou fosse sócio retirante, determinando, por conseguinte, a sua exclusão imediata do polo passivo da demanda. Em decorrência da sucumbência do ente estatal quanto a este incidente, o juízo condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados por apreciação equitativa no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob o fundamento de que tal valor considerava a complexidade do trabalho realizado pelo patrono do excipiente, o tempo exigido para o serviço e o fato de a defesa não ter demandado dilações ou diligências mais complexas.

Irresignado, Franciney de Lima Cabral, excipiente, interpôs o presente Recurso de Apelação. O recorrente insurge-se de forma exclusiva contra o
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios, sustentando que a fixação por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) configura quantia irrisória e aviltante, o qual já ultrapassava a cifra de milhões de reais à época da prolação da sentença.

Argumenta que a decisão recorrida violou frontalmente a regra insculpida no art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, que estabelece os parâmetros objetivos de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) para a fixação da referida verba.

Discorre de forma aprofundada sobre a natureza alimentar dos honorários, o amparo jurisprudencial quanto à dignidade da profissão e o seu caráter de remuneração essencial ao exercício da advocacia, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para que a condenação do ente público seja reformada e majorada, no mínimo, para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da demanda.

Cumpre registrar que, ainda durante a tramitação do feito, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Pará (OAB/PA) apresentou petição requerendo a sua habilitação nos autos na qualidade de
amicus curiae
, pleito este que restou deferido pelo juízo mediante o reconhecimento da relevância da matéria e da repercussão institucional da controvérsia.

Em sua manifestação formal, a entidade de classe corroborou integralmente as razões do apelante, asseverando que o arbitramento equitativo em causas de elevado proveito econômico constitui ofensa direta às prerrogativas da advocacia e ao direito fundamental à justa remuneração do profissional. A OAB/PA invocou, outrossim, o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, o qual veda peremptoriamente a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for elevado, tornando obrigatória a observância estrita dos percentuais legais descritos no parágrafo 2º do aludido diploma processual.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo total desprovimento do apelo e pela manutenção irretocável da sentença combatida. O ente público estadual sustentou, precipuamente, a aplicação do princípio da causalidade, alegando que o ajuizamento e o prosseguimento da demanda decorreram do estado de inadimplência gerado pelo devedor originário, não sendo cabível impor ao exequente ônus sucumbenciais elevados por buscar a satisfação de um crédito legitimamente inscrito.

Subsidiariamente, defendeu a escorreita e necessária aplicação da equidade, fundamentada na exceção do parágrafo 8º do art. 85 do Código de Processo Civil e alinhada ao recente posicionamento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Tema 1.255, argumentando que a fixação cega de percentuais sobre valores milionários acarretaria desproporcionalidade, enriquecimento sem causa da parte adversa e grave lesão aos cofres do erário estadual.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Defiro os benefícios da justiça gratuita ao apelante.

O cerne do recurso cinge-se ao exame da higidez do critério adotado pelo magistrado para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Na origem, o Juízo
a quo
acolheu o incidente de Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a flagrante ilegitimidade passiva do ora apelante, comprovada mediante certidões da JUCEPA e denúncia do Ministério Pública, determinando sua imediata exclusão do polo passivo da Execução Fiscal, a qual possui valor atualizado superior à cifra de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais). Em decorrência, fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Apelante, apoiado pelos argumentos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) da Seção do Estado do Pará, na condição de
amicus curiae
, pugna pela reforma do capítulo sucumbencial. Sustenta, em síntese apertada, que a fixação por equidade malfere a regra objetiva do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, bem como ofende a autoridade do precedente vinculante firmado no Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Contudo, muito embora entenda a relevância e a nobreza da tese defensiva voltada à valorização das prerrogativas da advocacia, a pretensão recursal não comporta guarida.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076, impôs uma interpretação estrita ao art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, vedando o arbitramento de honorários por equidade com fundamento exclusivo no elevado valor da causa ou no princípio da proporcionalidade. Consagrou-se a regra da fixação em percentuais.

Ocorre que o caso vertente não retrata a extinção integral da Execução Fiscal com a anulação do vultoso crédito tributário. Trata-se, estritamente, da exclusão de um dos coexecutados com o consequente prosseguimento da marcha executiva em desfavor da pessoa jurídica devedora originária.

Exatamente para sanar essa lacuna hermenêutica, em recentíssimos Recurso Especial (REsp) 2.097.166 e 2.109.815, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fora firmado o
Tema 1.265

no dia 14 de Maio de 2025, consolidou a seguinte tese de observância obrigatória:

Tema 1265/STJ:
Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal
, os honorários advocatícios deverão ser fixados por
apreciação equitativa
, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

A razão de decidir da Egrégia Corte Superior se fundamenta no fato de que ao ser excluído da lide o excipiente, isto não fulminaria o crédito tributário. A cobrança persiste contra os demais devedores. Consequentemente, não existe um proveito econômico patrimonial divisível ou objetivamente mensurável para a parte excluída, mas sim um ganho de natureza preventiva e acautelatória. O que é chamado pela jurisprudência pátria como postergação ou elisão de cobrança sem extinção da dívida, sendo isto como um proveito econômico de caráter inestimável.

Para melhor entendimento, transcrevo a ementa do julgado (RECURSO ESPECIAL Nº 2097166 - PR (2023/0333815-1)), cuja clareza afasta qualquer debate sobre a possibilidade de aplicação do valor da causa como parâmetro para fixação dos honorários ou mesmo parte do valor. Vejamos:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.265/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUIR O COOBRIGADO DA EXECUÇÃO. CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS DEVEDORES. NÃO IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE NOS TERMOS DO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO DE COOBRIGADO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE

1. A discussão consiste em decidir a seguinte questão: “Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, CPC)”. 2. A solução da matéria passa por saber se é possível aferir ou não, objetivamente, a existência de proveito econômico obtido pela exclusão de coexecutado do polo passivo da Execução Fiscal, decorrente de acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.

3. Inicialmente, poder-se-ia apontar duas possibilidades para tentar estabelecer o valor do proveito econômico de forma objetiva – o que atrairia a aplicação do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 –, quais sejam:
a) fixação dos honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor total da Execução, e b) divisão do valor total da Execução Fiscal pelo número de coexecutados.

4. A primeira tese, contudo, não prospera. Ainda que o coexecutado seja excluído da Execução Fiscal, constata-se que o crédito tributário continua exigível, em sua totalidade, dos demais devedores. Observa-se, entretanto, caso prevaleça o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios seja feita com base em percentual sobre o valor total da Execução, que haverá o risco de se dificultar ou mesmo inviabilizar a perseguição do crédito tributário pelas Procuradorias. Isso porque a Fazenda Pública poderia ser compelida a arcar, várias vezes, com honorários fixados sobre o valor total da Execução em relação a cada excluído, acarretando considerável aumento dos custos da Execução Fiscal, bem como indevido
bis in idem

5. Também não parece ser a melhor solução aquela que propõe calcular o valor do proveito econômico com base na divisão do valor total da Execução Fiscal pelo número de coexecutados, uma vez que acarretaria indesejáveis distorções, como na hipótese em que há redirecionamento posterior da Execução em relação a outras pessoas jurídicas. Dessa forma, o número de executados no início da Execução não corresponderia ao número de executados ao final da demanda, inviabilizando o cálculo.

6. Atenta a tais ponderações, a Primeira Seção do STJ pacificou a questão, nos EREsp 1.880.560, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 6.6.2024, no sentido de que não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, de modo que a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer com base no juízo de equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

7. Nos casos em que não há extinção do crédito executado, sendo ainda possível sua cobrança dos devedores remanescentes, não há, em verdade, um proveito econômico imediato alcançado pela parte excluída da execução, mas, sim, uma postergação no pagamento do título executivo. E esse tempo ganho com o não pagamento do tributo, de fato, “é inestimável, pois o sucesso da pretensão do devedor não terá, em tese, nenhum impacto sobre o cálculo do débito inscrito em dívida ativa, já que atualizável na forma da lei.”. (AREsp 1.423.290/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/10/2019).

8. Relevante menção a respeito da matéria foi feita nas razões de decidir no Tema 961/STJ, REsp 1.358.837/SP, da relatoria da Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 29.3.2021 – Tese fixada: “Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”. Oportunidade em que se afirmou que deve ser observado o critério da equidade para fixar honorários advocatícios, nas hipóteses de exclusão de executado do polo passivo da Execução Fiscal.

9. Assim, deve prevalecer o entendimento de que, nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes.

10. Por fim, verifica-se que as conclusões aqui alcançadas não conflitam com o Tema 1.076/STJ. Isso, em razão de que uma das teses lá fixadas foi de que “i) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; (...)”. No caso em debate, estamos diante de valor inestimável, inexistindo violação ao Tema 1.076/STJ.

11. Para os fins previstos no art. 1.036 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: “Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico” obtido com o provimento jurisdicional.

12. No caso concreto, a Corte a entendeu “adequada a fixação quo dos honorários sucumbenciais nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC, calculados sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §3º, III, do CPC observando-se, ainda, o escalonamento determinado no §5º, do

mesmo diploma legal”, orientação que destoa do entendimento do STJ, de modo que deve ser reformado para que os honorários advocatícios, no caso dos autos, sejam estabelecidos com base em

juízo de equidade.

13. Recurso especial provido.

Cumpre destacar, rebatendo frontalmente a tese do Apelante e do
Amicus Curiae
, que a aplicação do Tema 1.265 não desafia ou esvazia o Tema 1.076. Ao revés, dialoga harmoniosamente com ele. Afinal, a própria tese do Tema 1.076 ressalva que a equidade é admitida quando o proveito econômico obtido for
"inestimável ou irrisório"
. Estando diante de proveito econômico inestimável, incide a regra subsidiária do § 8º do art. 85.

Destaque-se, ademais, que o STJ fez questão de analisar a tese adotada pelo ora apelante (que seria a fixação dos honorários em percentual sobre o vultoso valor global), concluindo que se assim fosse o Estado estaria sujeito a um temerário
bis in idem
. A Fazenda Pública arcaria com honorários estratosféricos a cada sócio ou administrador excluído do polo passivo em diferentes momentos, inviabilizando, na prática, o mister constitucional da arrecadação e gerando grave e irreparável lesão aos cofres públicos.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudências já atualizadas de outros Tribunais Pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. AFASTAMENTO DOS TEMAS 103 E 108 DO STJ. EXCLUSÃO DE SÓCIO. TESE VEICULADA INICIALMENTE EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. AFASTAMENTO DO TEMA 1299 DO STJ. FIXAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA ILEGITIMIDADE DECLARADA. CRITÉRIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1265 DO STJ. ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Tribunal de origem apreciou de forma fundamentada as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses do recorrente, não se configurando negativa de prestação jurisdicional pela simples rejeição das teses fazendárias, notadamente a não aplicação de Temas Repetitivos invocados.

2. A posterior reiteração de tese de ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade não desnatura o fato de que a matéria foi amplamente debatida e comprovada por prova de fraude em embargos à execução, o que afasta a incidência dos Temas 103 e 108 do STJ.

3. Reconhecido o interesse de agir do recorrido para o julgamento da tese de declaração de ilegitimidade passiva, não há óbice para, acolhido o pedido, sejam fixados honorários advocatícios, ainda que previamente tenha sido reconhecida a prescrição intercorrente, afastando-se a aplicação do Tema 1299 do STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema 1265 de que, nos casos de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC/2015, devido à impossibilidade de estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

5. O decidido no EREsp 1.880.560/RN também se aplica à exclusão de coexecutado efetivada pelo deferimento de embargos à execução.

6. Na exclusão de coexecutado, com continuidade da Execução Fiscal em relação a outros executados, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, independente do instrumento processual utilizado para a exclusão (embargos à execução ou exceção de pré-executividade).

7. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.230.651/TO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 16/3/2026.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. NATUREZA JURÍDICA SEMELHANTE À DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COOBRIGADO TRIBUTÁRIO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

I - Na origem, o contribuinte ajuizou ação anulatória de débito fiscal, visando anular auto de infração e multas, para excluí-lo do polo passivo na qualidade de coobrigado pelo crédito tributário relacionado ao ICMS, uma vez que seria apenas contador da empresa devedora. Na sentença, julgou-se procedente a demanda para declarar nulo o auto de infração em relação ao autor para excluí-lo do polo passivo na qualidade de coobrigado, com fixação de honorários advocatícios por equidade. O Tribunal a quo reformou em parte a sentença apenas com relação ao reembolso das custas processuais.

II

- O recorrente pleiteia a aplicação do art. 85, § 3º, do CPC, alegando que se trata de ação autônoma, e que suportou custas iniciais e recursais, além do risco de condenação em honorários.

III

- Esta Corte Superior enfrentou a matéria e entendeu no EREsp 1.880.560/RN, sob minha relatoria, que seria possível a aplicação da equidade para fixação de honorários advocatícios no caso de acolhimento da exceção de pré-executividade para exclusão do coobrigado tributário.

IV - Posteriormente a matéria foi afetada à sistemática dos recursos repetitivos no REsp 2.097.166/PR (Tema 1265), no qual foi fixada a seguinte tese jurídica: "Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional".

V - No caso dos embargos à execução fiscal, ambas as Turmas da Primeira Seção deste Tribunal Superior também entendem ser legal o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência mediante apreciação equitativa, na hipótese de exclusão de corresponsável tributário do polo passivo da execução fiscal.

Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.116.115/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024; AgInt no REsp n. 2.119.463/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.

VI - Ainda que o presente caso trate de ação anulatória, deve ser aplicado o mesmo ratio decidendi da citada jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior, tendo em vista que os embargos à execução fiscal também são considerados, pela legislação de regência, como ação autônoma, com natureza jurídica semelhante, devendo os honorários serem fixados por equidade, diante do proveito econômico inestimável.

VII - Inclusive corroborando esse entendimento, esta Corte Superior tem reconhecido a litispendência diante da tríplice identidade entre os embargos à execução fiscal e a ação anulatória.
Confiram-se os julgados: AgInt no AREsp n. 1.594.804/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.217.327/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 30/8/2018.

VIII - Por fim, para aferir a exorbitância ou irrisoriedade da verba honorária, se faz necessário reexaminar o conjunto probatório que fez parte da análise do julgador para chegar à conclusão a que chegou. Incidência do contido no verbete Sumular n. 7/STJ.

IX - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.

(AREsp n. 2.767.439/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 19/11/2025.)

Nesse diapasão, assentada a obrigatoriedade da fixação por equidade no caso concreto, passo à análise do
quantum
arbitrado.

A Exceção de Pré-Executividade, por sua própria natureza cognitiva, dispensa dilação probatória complexa. O reconhecimento da ilegitimidade do apelante exigiu esforço laborioso de seu patrono, inconteste, porém instrumentalizado mediante a simples colação de prova pré-constituída (certidões mercantis e peça acusatória penal). O trâmite processual foi célere, sem incidentes infindáveis.

Nesse contexto, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) estabelecido na origem reflete, de forma escorreita, a ponderação dos incisos do § 2º do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e o tempo exigido), não se revelando irrisório ou aviltante, mas sim condizente com a dignidade da advocacia aliada à moderação e à proteção do Erário.

Da mesma forma:

Ementa: direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Exclusão de corresponsável por ilegitimidade passiva. Fixação de honorários advocatícios por equidade. Recurso não provido.

I . Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que reconheceu a ilegitimidade passiva da executada, determinando sua exclusão do polo passivo e fixando honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 2.000,00. A agravante sustenta que o montante fixado é irrisório frente ao trabalho desenvolvido e ao valor da execução (R$ 124 .899,66), requerendo sua majoração para R$ 12.000,00 ou outro valor compatível.

II. Questão em discussão

2 . A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de honorários advocatícios, arbitrado por equidade em R$ 2.000,00, se mostra adequado diante das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1.265 (REsp 2.097.166/SP e REsp 2 .109.815/SP), estabelece que, nas hipóteses de exclusão do corresponsável da execução fiscal mediante acolhimento de exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, por não haver proveito econômico mensurável.

4. A exclusão do sócio do polo passivo não extingue o crédito tributário nem gera vantagem patrimonial direta à parte, razão pela qual a fixação da verba sucumbencial com base no valor da execução violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade .

5. No caso concreto, a atuação da defesa resultou na retificação da CDA e na extinção da exceção de pré-executividade por perda superveniente do objeto, sem ganho econômico imediato, o que legitima a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

6 . O valor fixado pelo juízo de origem (R$ 2.000,00) mostra-se compatível com a complexidade da causa, o grau de zelo profissional e o tempo dedicado, observando os critérios legais e a jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo

7 . Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 485, VI; 926; 927, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2 .097.166/SP e REsp 2.109.815/SP, Rel . Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 22.05 .2024 (Tema Repetitivo 1.265). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10289686920258110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 14/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EX-SÓCIO. INCIDENTE ACOLHIDO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRECEDENTES DO STJ. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade em ação de execução fiscal, reconhecendo a ilegitimidade passiva de ex-sócio incluído na Certidão de Dívida Ativa e extinguindo o feito executivo em seu desfavor. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se o agravado, ex-sócio da empresa devedora, poderia ser excluído do polo passivo da execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade; (ii) verificar a legalidade da condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, e a forma adequada de sua fixação. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade é admissível para o exame de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 393) . 4. A ilegitimidade do agravado restou comprovada mediante prova documental pré-constituída que evidenciou sua retirada da sociedade antes dos fatos geradores da dívida. 5. O reconhecimento da ilegitimidade passiva justifica a condenação ao pagamento de honorários, por força do princípio da causalidade . 6. Todavia, a fixação de honorários com base no proveito econômico revela-se inadequada na hipótese de exclusão parcial, devendo-se adotar a apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. IV . Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Tese de julgamento: "1 . A ilegitimidade passiva de ex-sócio pode ser reconhecid a por exceção de pré-executividade quando comprovada por prova documental pré-constituída. 2. Na hipótese de exclusão parcial do polo passivo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC."

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 38582307420248130000, Relator.: Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Data de Julgamento: 19/08/2025, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se irretocável a Sentença proferida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Ante a sucumbência recursal, condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios os quais fixos em R$ 1.000.00 (mil reais) ficando suspensa a cobrança, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/06/2026